Tribunal: CARF
Processo: 18108.000162/2007-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-12-07

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18108.000162/2007-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.381 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de novembro de 2021
Recorrente
UNIÃO SOCIAL CAMILIANA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. BOLSAS DE ESTUDO PARA
DEPENDENTES. SALÁRIO INDIRETO.
Constitui salário indireto, o auxílio concedido através de bolsas de estudo
custeado pela empresa em benefício dos dependentes de seus empregados,
sendo considerados base de cálculo das contribuições previdenciárias.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de
Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão aquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões o conselheiro Carlos Alberto do
Amaral Azeredo.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega (suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18108.000162/2007-90
Fl. 714
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.381 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.000162/2007-90

O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 16-18.264
– 11a Turma da DRJ/SPOI, fls. 650 a 659.
Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
DA NOTIFICAÇÃO
1. Trata-se de NFLD n.° 37.011.626-7, de 15/08/2007 lavrada pela fiscalização contra a
empresa retro identificada, que de acordo com o Relatório Fiscal às fls. 144/146, refere-
se a contribuições devidas à Seguridade Social pelos empregados à Previdência Social
incidentes sobre os valores de bolsas de estudos concedidas pelo contribuinte aos filhos
dos empregados no período 01/2001 a 12/2006. no valor de R$ 384.362,58 (trezentos e
oitenta e quatro mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinqüenta e oito centavos).
2. Segundo o relatório fiscal:
2.1. O contribuinte possui Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
com validade até 12/2006, tendo solicitado tempestivamente a 5a renovação conforme
processo n.71.010.004386/2006-51.
2.2. A entidade é isenta das contribuições de que tratam os artigos 22 c 23 da Lei
8.212/91.
2.3.A notificação fiscal incluiu os estabelecimentos: CNPJ 58.250.689/0004-35, CNPJ
58.250.689/0007-88, CNPJ 58.250.689/0014-07, CNPJ 58.250.689/0012-75, CNPJ
58.250.689/0019-11, CNPJ 58.250.689/0014-07, CNPJ 58.250.689/0016-79, CNPJ
58.250.689/0019-11, CNPJ 58.250.689/0020-55, CNPJ 58.250.689/0021-36, e os
respectivos levantamentos: N04, N07, N09, NI2, NI3, NI4, NI6, N20, N21.
2.4. A auditoria fiscal considerou os valores de bolsas de estudo como salario indireto
com fundamento no inciso I do Artigo 28 da Lei 8.212/91, tendo em vista que a
concessão da bolsa de estudos constitui acréscimo remuneratorio constante e habitual,
substituindo despesa integrante das necessidades familiares.
2.5. A rubrica não está incluida no rol de verbas que não integram o salário de
contribuição conforme consta do parágrafo 9o do artigo 28 da Lei 8212/91. Este
dispositivo legal estabelece rol determinativo, pois não contém nenhum termo com
conotação de possibilidade guardando correlação com parcelas da mesma natureza. As
parcelas não integrantes, objeto específico do parágrafo 9o do artigo 28 da Lei 8212/91,
compõem-se de dois grupos principais: pagamentos com caráter indenizatório e
ressarcimento de despesas.
2.6. A concessão de bolsa de estudos a filhos de empregados não configura rubrica
indenizatória ou ressarcitória e sim benefício garantido convertido em ganho habitual
por tratar-se de vantagem econômica concedida ao trabalhador, quando este deixa de
gastar com despesas escolares para seus filhos.
2.7. Os valores das bolsas de estudos foram apurados com base nas folhas de pagamento
e na relação fornecida pelo contribuinte onde consta a identificação do empregado, o
respectivo valor mensal da bolsa concedida, o salário de contribuição e o valor da
contribuição retida.
2.8. Para o cálculo da contribuição devida pelo empregado, a auditoria fiscal adicionou
o valor da bolsa ao salário de contribuição constante das folhas de pagamento,
aplicando-se a correspondente alíquota e deduzindo-se os valores recolhidos à
Fl. 715
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.381 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.000162/2007-90

previdência social, observados o limite do salário de contribuição (conforme consta de
planilha anexa ao relatório fiscal).
2.9. O cálculo das contribuições devidas pelos segurados empregados à
previdênciasocial foi efetuado com observância da alíquota vigente para cada
competência: 7,72% a 11% (01 a 03/01), 7,65% a 11% (04/01 a 12/06).
2.10. O contribuinte efetuou a entrega da GFIP nas competências 01/01 a 12/06,
deixando de incluir as contribuições incidentes sobre os valores de bolsa de estudos.
DA IMPUGNAÇÃO
Tempestivamente, conforme informação de fls. 572 a empresa apresentou defesa através
do instrumento de fls. 573/576, acompanhada dos seguintes documentos de fls.577/591
procuração (cópias da ação fiscal, estatuto social, ata de assembléia extraordinária e
procuração pública Ad Judicia Et Extra), onde alega e requer ao final em síntese pelo
que passa a expor:
• DO MÉRITO
Equivoca-se a Sra. Auditora Fiscal ao lavrar a presente NFLD, haja vista a LEI N.
10.423 de 19 de junho de 2001, que dispõe expressamente sobre a não incidência da
contribuição previdenciária sobre as bolsas de estudos oferecidas pelos
estabelecimentos de ensino.
Há Lei específica tratando do tema que já dispôs de maneira expressa e lapidar que:
"não serão considerados como salário os valores das mensalidades escolares, dadas
pelos empregadores em estabelecimentos de ensino próprio, (como é o caso) ou de
terceiros, despendidos com matrícula, mensalidade, anuidade, livros e material
didático", nos termos do parágrafo 2o da Lei 10.423/91, que alterou o artigo 458 da
CLT.
Conclui, que a fiscalização não pode considerar os valores despedidos com
mensalidades escolares como salário indireto, já que há, expressa vedação legal para tal
entendimento.
• DAS PROVAS
É desnecessária a produção de qualquer prova, haja vista que tudo que seria necessário
para o esclarecimento da questão que já consta dos autos, pois a própria Sra. Auditora
concluiu que:
• A requerente é uma entidade educacional.
• Que as isenções de mensalidade escolar foram dadas aos filhos dos seus funcionários
ou aos próprios funcionários, sendo que juntou documentos comprobatórios nesse
sentido.
• Que essas mensalidades escolares foram isentadas por meio de bolsas de estudos em
seus próprios estabelecimentos, indistintamente, sem qualquer discriminação.
DA CONCLUSÃO
Conclui que são desnecessárias maiores elucubrações a respeito de tema tão cristalino,
pois onde a lei vedou ou dispôs de maneira direta, não é dado, seja ao particular, seja ao
poder público, o direito de entender diferentemente.
Que, o termo da Lei 10.423/91 é lapidar não dando margem a erro ou a interpretações
diversas, qual seja, não será considerado "salário", pouco importando se salários diretos,
Fl. 716
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.381 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.000162/2007-90

indiretos, por contribuição, ou de qualquer outro tipo encontrado, as bolsas de estudo
dadas em estabelecimento educacional próprio aos seus funcionários.
Por todo exposto, requereu pelo cancelamento desta NFLD, pois seu embasamento legal
é deficiente, já que desconsiderou completamente o comando legal constante da Lei
10.423/01 que alterou ao artigo 458 da CLT.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que assiste
razão em parte à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2006
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. MENSALIDADES ESCOLARES. SALÁRIO
INDIRETO - DECADÊNCIA. - LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO
SEM ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO.
Constitui salário indireto, o auxílio educação custeado pela empresa em
benefício de seus empregados e dependentes destes, em desacordo com o
disposto no art. 28, parágrafo 9o, alínea "t" da Lei N° 8.212/91, logo base de
cálculo das contribuições previdenciárias.
Com a declaração de inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei n.° 8.212/91,
pelo Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Súmula Vinculante n.° 8,
publicada no Diário Oficial da União em 20/06/2008, o lapso de tempo de que
dispõe a fiscalização para constituir os créditos relativos às contribuições
previdenciárias e de terceiros, mencionadas nos artigos 2o e 3o da Lei n.°
11.457/07, será regido pelo Código Tributário Nacional (Lei n.° 5.172/66).
No caso dos tributos sujeitos a lançamento por homologação, se não houve
antecipação de pagamento pelo Contribuinte, deve-se aplicar o prazo
decadencial de cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte
àquele que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme artigo 173, inciso
I, do CTN.
Lançamento Procedente em Parte
O interessado interpôs recurso voluntário às fls. 667 a 697, refutando os termos do
lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações.
Observo, de logo que, o cerne da questão é o fato de que a fiscalização considerou
como salário de contribuição os valores equivalentes às bolsas de estudo concedidas pela
contribuinte aos filhos dos empregados no período 01/2001 a 12/2006.
Fl. 717
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.381 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.000162/2007-90

Através de uma visão panorâmica do recurso, percebe-se que a contribuinte tenta
demonstrar, através de entendimentos doutrinários e / ou jurisprudenciais, o caráter social para a
concessão da bolsa de estudos, argumentando que o espírito das leis disciplinadoras seria o
desenvolvimento da educação, conforme os preceitos fundamentais da Constituição Federal,
demonstrando inclusive, que foi este o entendimento exarado pela alteração legislativa ocorrida
em 2001, através da Lei 10.243/01, que alterou o art. 458 da Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT), que aduz, expressamente, que as bolsas de estudos concedidas aos funcionários de
escolas do tipo mantidas pela contribuinte não deveriam ser consideradas salário, portanto, não
deveriam compor a base de cálculo do salário de contribuição, e se indevida a obrigação
principal, indevida também seria a obrigação acessória.
A decisão recorrida, em rebate aos argumentos principais da recorrente no sentido
de que a alteração legislativa trabalhista de 2001 corroboraria com o seu pleito, argumenta que
não se deve interpretar, os termos remuneração e salário calcando-se, tão-somente na conotação
trabalhista conferida ao vocábulo, pois a matéria em análise, seria de natureza previdenciária e
tributária. Argumentou também que alguns pagamentos efetuados em razão do contrato de
trabalho, mesmo tendo uma inegável dimensão social, não perdem seu caráter remuneratório,
visto que, somente por força de lei poderiam ser excluídos da incidência da exação, sob pena de
se mascarar a remuneração dos empregados, com a adoção de diversos auxílios e reembolsos,
com a consequente e já mencionada evasão de receita tributária.
Portanto, ainda segundo o acórdão em debate, a legislação previdenciária, ao
definir salário de contribuição como a remuneração efetivamente recebida ou creditada a
qualquer titulo, pretendeu abranger uma visão salarial ampla, firmando o entendimento de que
qualquer beneficio concedido pela empresa ao seu empregado, quando não eventual, integra a
base de cálculo da contribuição social para custeio da seguridade social.
Analisando os autos do processo, em especial o relatório fiscal, anexo às fls. 147 a
149, observa-se, conforme já mencionado, que o motivo da autuação foi a concessão de bolsa de
estudos pela contribuinte a filhos de seus empregados. Segundo a fiscalização, estes pagamentos
não configuram rubricas indenizatórias ou ressarcitórias e sim benefícios garantidos e
convertidos em ganho habitual por se tratarem de vantagens econômicas concedidas ao
trabalhador, quando este deixa de gastar com despesas escolares para seus filhos, conforme os
trechos do relatório fiscal a seguir transcritos:
3. Os valores constantes da presente NFLD - Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito referem-se a contribuições devidas pelos empregados à previdência social
incidentes sobre os valores de bolsas de estudos concedidas pelo contribuinte aos filhos
dos empregados no período 01/2001 a 12/2006.
( ... )
A concessão de bolsa de estudos a filhos de empregados não configura rubrica
indenizatória ou ressarcitória e sim beneficio garantido convertido em ganho habitual
por tratar-se de vantagem econômica concedida ao trabalhador, quando este deixa de
gastar com despesas escolares para seus filhos.
( ... )
7. Os valores das bolsas de estudos foram apurados com base nas folhas de pagamento e
na relação fornecida pelo contribuinte onde consta a identificação do empregado, o
Fl. 718
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.381 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.000162/2007-90

respectivo valor mensal da bolsa concedida, o salário de contribuição e o valor da
contribuição retida.
Diante da análise dos argumentos apresentados pelos atores deste processo, apesar
de concordar com os argumentos da recorrente ao suscitar o artigo 205 da nossa Constituição
Federal, onde é mencionado que a educação, é direito de todos e DEVER do Estado e da família,
e, que será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o
trabalho, entendo que não assiste razão à contribuinte, pois, ao analisarmos o principal
argumento utilizado pela mesma, ao suscitar o artigo 458 da lei 10.243/01, percebe-se,
igualmente ao entendimento da fiscalização, que a referida lei faz menção à concessão de bolsas
de estudos aos empregados e não a seus dependentes.
Senão, veja-se a seguir, os principais dispositivos legais concernentes à matéria,
levantados por ocasião deste processo:
Lei 9.394/96 (g.n.):
Art. 21. A educação escolar compõe-se de:
I - educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino
médio;
II - educação superior.
Durante o período fiscalizado, Lei 8.212/91, com a redação dada pela lei no
9.528/97(g.n.):
( ... )
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;
( ... )
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
( ... )
t) o valor relativo a plano educacional que vise ao ensino fundamental e a cursos de
capacitação e qualificação profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela
empresa, desde que todos os empregados e dirigentes tenham acesso ao mesmo;
Alteração de entendimento através da Lei 9.711/98, também vigente no período
fiscalizado:
t)o valor relativo a plano educacional que vise à educação básica, nos termos doart. 21
da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e a cursos de capacitação e qualificação
Fl. 719
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.381 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.000162/2007-90

profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, desde que não seja
utilizado em substituição de parcela salarial e que todos os empregados e dirigentes
tenham acesso ao mesmo;
No caso, a inclusão dos dependentes ocorreu somente a partir da edição da lei
12.513/11, que disciplina (g.n.):
t) o valor relativo a plano educacional, ou bolsa de estudo, que vise à educação básica
de empregados e seus dependentes e, desde que vinculada às atividades desenvolvidas
pela empresa, à educação profissional e tecnológica de empregados, nos termos daLei no
9.394, de 20 de dezembro de 1996, e:
1. não seja utilizado em substituição de parcela salarial; e
2. o valor mensal do plano educacional ou bolsa de estudo, considerado
individualmente, não ultrapasse 5% (cinco por cento) da remuneração do segurado a
que se destina ou o valor correspondente a uma vez e meia o valor do limite mínimo
mensal do salário-de-contribuição, o que for maior;
Segundo a alteração do artigo 458 da CLT, vigente à época, suscitada pela
contribuinte, tem-se (g.n.):
Art. 458 - Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário, para todos os
efeitos legais, a alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações "in natura" que a
empresa, por força do contrato ou do costume, fornecer habitualmente ao empregado.
Em caso algum será permitido o pagamento com bebidas alcoólicas ou drogas nocivas.
§ 1o Os valores atribuídos às prestações "in natura" deverão ser justos e razoáveis, não
podendo
§ 2oPara os efeitos previstos neste artigo, não serão consideradas como salário as
seguintes utilidades concedidas pelo empregador:
I – vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos aos empregados e
utilizados no local de trabalho, para a prestação do serviço;
II – educação, em estabelecimento de ensino próprio ou de terceiros, compreendendo
os valores relativos a matrícula, mensalidade, anuidade, livros e material didático;
Portanto, conforme exposto, corroborando com o fato de que o legislador não
tinha a intenção inicial de conceder o benefício da bolsa de estudos para os dependentes, é que
somente em 2011, através da publicação da Lei na 9.513 é que previu a inclusão dos dependentes
como beneficiários da bolsa de estudos para fins de exclusão da cobrança de contribuição
previdenciária da empresa concessora.
No que diz respeito às decisões administrativas invocadas pelo contribuinte, há
que ser esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos
colegiados, sem que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se constituem como normas
complementares do Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a
outros casos, somente aplicam-se sobre a questão analisada e vinculam apenas as partes
envolvidas naqueles litígios. Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
Fl. 720
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.381 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.000162/2007-90

II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos
recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF. Veja-se o que dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
(...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n° 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF n° 152,
de 2016).
Quanto ao entendimento doutrinário, apesar dos valorosos ensinamentos trazidos
aos autos, tem-se que os mesmos não fazem parte da legislação tributária a ser seguida
obrigatoriamente pela administração tributária ou pelos órgãos julgadores administrativos.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso,
para NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 721
DF CARF MF
Documento nato-digital